Tribunal: TJDFT
Processo: 0712044-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO MENORISTA. SUSPENSÃO INTERNAÇÃO-SANÇÃO. PEDIDO DE CUMPRIMENTO IMEDIATO DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE. COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62, CNJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. É de ser mantida decisão que suspende, provisoriamente, medida de internação-sanção de menor adolescente e infrator, diante da conjuntura atual de epidemia denominada COVID-19, se os fundamentos para o decreto de internação estão relacionados somente com as constantes desobediências do menor ao cumprimento das medidas que lhe foram impostas, eis que o mesmo rigor poderá ser adotado mais adiante, sem qualquer prejuízo para a reeducação do interno; e, ainda mais se levado em consideração que o regime em que se encontrava era o de semiliberdade.
2. Negado provimento ao recurso.